Tribunal: TJBA
Processo: 8005079-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005079-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUZA CRISTINA COSTA VALES

Advogado(s)
:
KATTY INGLEDY DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. EXAME DAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S/A. A autora alega não ter contratado empréstimo consignado, sustentando fraude e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a validade da contratação com base em documentos assinados pela autora e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve, inicialmente, a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de ausência de prova técnica pericial sobre a autenticidade dos documentos contratuais. No mérito, discute-se se a instituição financeira conseguiu demonstrar de forma válida a contratação do empréstimo consignado, especialmente diante da impugnação da autora quanto à veracidade da assinatura e da ausência de manifestação livre de vontade. Também se debate se há elementos que justifiquem a repetição do indébito e eventual indenização por dano moral, diante dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois a apelação enfrentou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos técnicos e jurídicos que demonstram o inconformismo da parte com a decisão de improcedência.

4. A alegação de cerceamento de defesa também foi afastada, uma vez que a apelante, quando intimada para especificação de provas, permaneceu silente, operando-se a preclusão temporal quanto à possibilidade de requerer perícia técnica. Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade da produção de novas provas, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide diante da suficiência do conjunto documental.

5. Quanto ao mérito, restou demonstrado nos autos, por meio de documentos regulares, a celebração da operação de crédito consignado em nome da autora, com assinatura de próprio punho e correspondente repasse de valores à conta bancária de sua titularidade, a mesma utilizada para recebimento de proventos.

6. O banco apresentou proposta de abertura de crédito e cédula de crédito bancário com dados que coincidem com a qualificação da autora, bem como comprovante de depósito. A ausência de prova pericial específica ou de qualquer outro indício objetivo de falsidade contratual impossibilita o acolhimento da tese de fraude.

7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável à espécie, não desonera a parte autora do ônus de apresentar ao menos indícios mínimos da ocorrência de vício na relação jurídica. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática nem absoluta, e não exime o consumidor de cooperar com a instrução do feito.

8. Demonstrada a regularidade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem de obrigação assumida validamente, inexistindo ilicitude a justificar a devolução dos valores ou qualquer indenização.

9. O dano moral, por sua vez, exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade ou violação direta à dignidade da pessoa, o que não se configura quando o ato da instituição financeira é fundado em contrato válido e legítimo. O simples desconto em folha, em razão de contrato regularmente pactuado, não configura ofensa a direitos da personalidade.

10. Por ausência de comprovação do alegado vício contratual e de qualquer conduta ilícita da instituição financeira, não se há falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais. A sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação, pelo consumidor, de elementos mínimos que indiquem a existência de vício na contratação.

2. A inexistência de prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço inviabiliza o pedido de indenização por danos morais e materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)